Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-70.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-70.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 026.999.511-02 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 026.999.511-02 (APELADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURA
DA
–

OFERTA DE CURSO TÉCNICO SEM AUTORIZAÇÃO
–

IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS –
ATO ILÍCITO
CARCATERIZADO – PRESEN
ÇA D
OS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL
–

DANO MORAL CARACTERIZADO –
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO
DA PARTE AUTORA
PROVIDO
– RECURSO DA IES DESPROVIDO
.

O oferecimento de curso técnico sem a devida autorização do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar a condenação da instituição de ensino a ressarcir à aluna todos os valores pagos, pois a inexistência de autorização impossibilita o registro do profissional perante o órgão de classe
,
o que inviabiliza o exercício
profissional.

E
xistindo comprovação de prejuízo que ultrapass
a
a esfera do mero aborrecimento
,
estará caracterizado o dano moral
indenizável, por estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil
por danos
morais
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s

pela autora
CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA

e
pela parte requerida

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
,

contra
a

sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c
/
c Indenização por Danos Morais
e
Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
,

a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
para (ID
206360732
):

a)
Declarar rescindido o contrato entabulado pelas partes;

b)
Condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês a incidir desde a data da sentença;

c)

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor da causa.

Inconformadas com o deslinde do feito
,
ambas as partes recorrem.

Recuso da parte autora
-
CLAUDILENE DE ARRUDA E SILVA

Em suas razões recursais (ID
206360734
), sustenta a parte autora, ora apelante, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que restou comprovado nos autos
que
conduta
praticada pela instituição de ensino lhe causou
prejuízo financeiro
,
já que lhe ofertou um curso técnico em enfermagem sem a devida autorização.

Assevera que embora a instituição de ensino tenha ministrado aulas contratadas
,
as disciplinas cursadas não poderão ser aproveitadas pela apelante já que a ausência de autorização impede que a aluna solicite sua transferência para outra instituição, assim como impossibilita que as disciplinas cursadas sejam aproveitadas em outra instituição de ensino
.

Esclarece que a requerida
ofertou o curso técnico em enfermagem sem a devida autorização para funcionamento em Santo Antônio do
Lerverger
/MT, o que evidencia a má-fé da instituição de ensino a ensejar o ressarcimento em dobro à apelante.

Ressalta que é dever dos fornecedores de serviços educacionais
colocar
no mercado serviço de qualidade e que seja adequado para os fins que dele razoavelmente se espera, não sendo admitida a omissão proposital de informação de suma relevância
,
como é o caso de ausência de autorização, devendo assim responder pelos vícios de qualidade do serviço ofertados.

Defende ainda que a incidência dos juros deve ser a partir da citação e não da data da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a instituição de ensino seja condenada a restituir os valores pagos
pela apelante em dobro em razão da comprovada má-fé, além de que os juros incidam sobre a indenização por danos morais desde a citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID
206360749
).

Recurso da parte requerida -
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

Aduz a instituição de ensino em suas razões recursais (ID
206360746)
,

que
o grande paternalismo que envolve o direito

consumerista não pode se sobrepor aos ditames legais
, pois a
Resolução Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT autoriza que as instituições de ensino privado
iniciem
suas atividades 180

dias após o pedido de autorização
.

Afirma que antes de ofertar o curso técnico em enfermagem
,
cercou-se das cautelas necessárias
tendo sido observado o prazo de 180 dias previsto na
Resolução Normativa no 001/2014 do Conselho Estadual de Educação/MT
.

Alega que a autora abandonou o curso
antes de sua conclusão o que, consequentemente, afasta a alegação
de que não se concretizou a
esperança
de que conseguiria galgar o sonho de atuar
na profissão almejada, pois a não concretização se deu por culpa da autora e não da instituição de ensino.

Defende que não pode ser a instituição de ensino penalizada
pelo exercício de vontade da parte autora que simplesmente deixou o
curso
, buscando a resolução do contrato de prestação de serviço
na via judicial, contrato este efetivamente cumprido pela parte requerida, ora apelante.

Menciona que não há nos autos nenhum indício de que a instituição de ensino tenha causado à autora algum constrangimento
a
ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
mesmo
porque meros dissabores não
são indenizáveis.

Assim, requer o provimento do recurso para que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral seja afastada
, reconhecendo-se a total ausência de responsabilidade da instituição de ensino pelos danos supostamente sofridos pela autora e, consequentemente, se
ja julgada improcedente a demanda
.

N
ão sendo este o entendimento
,
requer
o provimento do recurso para que seja reduzida
a
indenização por danos morais
,
ao argumento de que o valor fixado pelo juízo condutor do feito mostra-se elevad
o, além de que os juros
e a correção monetária incidam a partir da prolação do acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
206360754
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora matriculou-se no curso técnico de Enfermagem
na unidade da instituição de ensino situada no Município da Santo Antônio do Leverg
er
/MT
em 19/04/2019, tendo iniciado as aulas no mesmo dia
,

tendo em vista que o curso já havia iniciado em 26/02/2019.

Em sua inicial (ID
206355438
) aleg
a
que o contrato de prestação de serviços educacionais
firmado com a parte requerida previa duração de 02 (dois) anos, com um valor total de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais),
parcelado em 25 (vinte e cinco) vezes de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais), com vencimento todo dia 20 de cada mês, na modalidade presencial.

Aduz
que no início do 3o semestre do curso, em meados de fevereiro de 2020, a Coordenadora Pedagógica Sra. C
é
lia Maria de Moraes
Steli
, informou aos alunos que o curso se prolongaria por mais um semestre, visto que o MEC não havia aceitado as provas, alegando que possuíam baixo conhecimento para a formação
, motivo pelo qual o 1o semestre não teria validade.

Afirma que diante de tal informação
,
os alunos do curso técnico em Enfermagem começaram a desconfiar da instituição de ensino
já que todos os cursos possuem data de início e término, além de que tendo sido aprovados nas matérias anteriores
,
não haveria motivos para que fosse necessári
a a realização de mais um semestre.

Relata que em razão da desconfiança
,
uma das alunas do curso se dirigiu até a SEDUC para verificar se a referida instituição de ensino estava
devidamente registrada
para
funcionamento
, bem como pesquisou no site do Ministério da Educação se a
requerida

possuía
o credenciamento necessário para funcionamento e oferta do curso.

Narra que para a surpresa de todos foi informado pela SEDUC que a requerida não possuía autorização para oferta do Curso Técnico em Enfermagem
, que inclusiv
e
havia uma solicitação de oferta para este
curso

apenas
para a cidade de Cuiabá/MT
, inexistindo qualquer pedido de funcionamento e oferta do curso na cidade de Santo Antônio do Leverger/MT
.

Assevera que a época
,
a SEDUC informou
que solicitação de oferta para este curso apenas para a cidade de Cuiabá/MT

havia sido indeferida em razão de a instituição de ensino não preencher todos os requisitos necessários exigidos pela legislação.

Assim,
diante da inexistência de autorização para oferecer o curso técnico em enfermagem em Santo Antônio do Leverger/MT
,
somado ao fato de que não haveria a emissão de certificados válidos ao exercício profissional, além de a instituição de ensino não constar no S
is
tema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC)
, a autora não viu motivos
para
continuar o curso, tampouco pagando as mensalidades.

Diante de tal informação, sabendo que não seria possível a expedição do
s
certificado
s
e, caso emitidos, não teriam validade devido
à
irregularidade da instituição de ensino
,
a parte autora optou por requer a rescisão contratual, pois já havia
pagado
a quantia de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) em 11 (onze) parcelas
.

Assim, diante da
publicidade enganosa da instituição de ensino que atraiu os consumidores
sabendo da inexistência de autorização para a oferta do curso, omitindo deliberadamente tal informação,
a autora ingressou
com a

presente demanda
.

Após o regular tramite processual sobreveio a sentença de parcial procedência,
nos termos
relatados.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que
o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO
CDC –
MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO
NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviçopela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no
cadastrodo
SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por
sisó
configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor,além
das custas processuais.”

(
TJMT,RAC
1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)
.

A
nalisando detidamente os autos
,
verifica-se que
o documento de ID
206360653
comprova que o pedido de autorização para oferta do curso de enfermagem se deu 22/09/2018
, sendo referido pedido negado, conforme decisão proferida pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso
, vejamos:

No entanto
,

a instituição de ensino aportou documentos que demonstram
que houve o protocolo de novo pedido em
13/05/2019
, o qual foi aprovado em 07/07/2020.

No entanto, a
autorização para a oferta do Curso Técnico de Enfermagem

concedida em 07/07/2020 restringe-se ao Município de Cuiabá/MT, conforme
documento emitido pela S
ecretaria Estadual de Educação,
cuja
imagem
segue
abaixo colacionada (ID
206360715).

Este documento de ID 2
06360715
compreende o Parecer

de no
126/2020
emitido pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, no qual consta que
o pedido para
a oferta do curso técnico de enfermagem
foi formulado para atuação apenas
no Município de Cuiabá
, além de comprovar que sua aprovação se deu apenas
em
07/07/2020

depois de cumpridas
todas as exigências
como a aquisição de equipamentos, contratação de seguro obrigatório e termo de convênio formalizado para a realização do estágio supervisionado obrigatório.

O Ato Regulatório do Curso
juntado aos autos no ID
206360716

também demonstra que a instituição de ensino possui
autorização apenas para ofertar e ministrar o curso técnico em enfermagem no Município de Cuiabá/MT
.

A título exemplificativo
,
segue a íntegra do documento abaixo colacionado (ID
206360716
).

Desta forma, evidente que a oferta
e a realização do curso no Município de Santo Antônio do Leverger/MT se deu forma irregular
,
pois segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT, instituído pela Portaria do MEC no 870/
2008
a oferta de
cursos técnicos de nível médio em instituições públicas ou privadas deve ser
precedida da devida autorização pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino
,
e
tratando-se de rede estadual
ou escola técnica privada
,
a
competência para autorizar será
do Conselho Estadual de Educação
,
sendo que
no caso de instituições da Rede
Federal
,
a competência será
dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT)
.

C
onclui-se
,

ainda,
que no caso de oferta de curso técnico de nível médio por instituição privada como é o caso dos autos
,

a autorização fica a cargo do órgão estadual competente,
o que torna despic
ien
da a aprovação e credenciamento junto ao MEC
em atenção
à
legislação específica.

Portanto, não resta dúvida de que a instituição de ensino não possuía e não possui autorização para ofertar o curso de técnico de enfermagem no Município de Santo Antônio do Leverger/MT
, motivo pelo
qual
correta a sentença
que declarou rescindido o contrato de prestação de serviço entabulado entre os litigantes, pela falta de regularidade
junto à Secretaria Estadual de Educação.

Desta forma, há que se analisar agora se
a ausência de autorização para oferecer no mercado o curso técnico em enfermagem no Município de Santo Antônio do Leverger/MT trouxe
à
autora
prejuízos materiais e morais.

No tocante ao
s
danos
materiais
, verifica-se que razão assiste à parte autora.

Ora, a simples oferta o curso técnico sem a devida autorização
enseja a rescisão contratual com a consequente devolução dos valores despendidos pela parte autora, pois
formalizado um contrato de prestação de serviço que jamais
alcançaria
o fim esperado, qual seja, a emissão do certificado de conclusão de curso devidamente reconhecido para inscrição junto ao Conselho de Classe – CORE, de modo a viabilizar o regular exercício profissional.

Portanto, a irresignação da parte autora deve ser acolhida para reformar a sentença neste ponto
,
de modo a condenar a instituição de ensino a restituir à autora todos os valores despendidos
.

Tendo em vista que os comprovantes de pagamento juntados aos autos no ID
206355444
demonstram que a parte autora pagou à instituição de ensino a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais),
a
requerida deverá restituir
o respectivo valor
à parte autora
na forma
simples
.

Isto porque,
na hipótese dos autos não há o preenchimento dos 3 requisitos
ensejadores d
a devolução em dobro, quais sejam, a cobrança indevida, o efetivo pagamento pelo consumidor e a ausência de engano justificável pelo fornecedor, nos termos do que dispõe o artigo 42 do CDC.

Apesar d
os fatos negativos,
a cobrança não foi indevida já que houve a contratação do serviço, tendo sido ministrada
s
pela requerida as aulas referentes ao curso
.

Há que se destacar ainda que a instituição de ensino
anunciava em suas redes sociais que o curso
oferecido em Santo Antônio do Leverger/MT
era credenciado junto ao MEC
, em flagrante violação a boa-fé, conforme imagem ilustrativa abaixo colacionada
(ID
206360650
)
.

A
liás, a
s conversas de
chat
juntadas aos autos no ID
206360650
também comprovam
que a
instituição de ensino

atuou de forma enganosa,
pois
quando questionada
na rede social
respondia que o curso era autorizado
pela Secretaria Estadual de Educação e pelo Conselho Regional de Enfermagem - CORE
, conforme imagem ilustrativa abaixo.

Desta forma
,
resta
caracterizada a prática de ato ilícito pela instituição de ensino que ofertou de forma irregular um serviço que jamais alcançaria sua finalidade em total prejuízo aos consumidores
, o que
sem dúvida preenche os requisitos ensejadores da reparação civil
, como bem destacou o juízo condutor do feito, vejamos (ID
206360732
):

“[...] Nesta ótica, os fatos apresentados pela parte requerente, efetivamente trazem angústias e transtornos que excedem os meros dissabores, e, efetivamente, carreiam danos morais.

Quem entabula um contrato de prestação de serviços educacionais, leva consigo a esperança de que conseguirá galgar o sonho de atuar na profissão almejada.

A jurisprudência acoroçoa tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO SUPERIOR NÃO RECONEHCIDO PELO MEC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - EXCESSO VERIFICADO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A oferta de curso superior sem o reconhecimento pelo MEC por desídia da instituição de ensino gera dano moral que dispensa prova, sendo cabível indenização
. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência” (N.U 1000760-18.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021 – grifos nossos).

Ainda assim:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA – MODALIDADE À DISTÂNCIA – EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO – AUSÊNCIA DE VALIDADE PERANTE O ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. É necessário o credenciamento no Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso para oferta da Educação à Distância em todos os níveis e modalidades de Ensino. 2.
A Instituição de Ensino que oferece cursos sem providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura (MEC) antes de sua conclusão, responde objetivamente pelo serviço defeituoso (STJ REsp 1244685/SP). O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
. 3. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota” (N.U 0000153-74.2014.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019 – g. n.).

In
casu
, pelo site indicado pela própria requerida (https://sistec.mec.gov.br/
consultapublicaunidadeensino
#), infere-se que esta não possui autorização para ministrar seus cursos na Cidade de Santo Antônio de Leverger.

As autorizações aludidas pela requerida são para ministrar seus cursos na Cidade de Cuiabá, mas não para Santo Antônio de Leverger, o que ratifica a alegação de inadimplemento contratual e enseja a reparação moral.

Assim, os danos morais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa. [...].”

Portanto,
mantenha inalterada a sentença neste ponto
.

Com relação ao termo inicial de incidência dos juros
sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral há que se esclarecer
que tratando-se de ilícito contratual
,
o termo inicial dos juros
é a data da citação,
nos
temos do que dispõe
o artigo 405 do Código Civil
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - AFASTADA – PRESTAÇÃO DESERVIÇOSEDUCACIONAIS- FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTOR QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO
EM TODAS AS DISCIPLINAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOSSERVIÇOS– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO JUSTO E PROPORCIONAL – MARCO INICIAL DOSJUROSA PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

1- “Na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança. Tratando-se a questão controvertida da obrigatoriedade do aluno em frequentar novas disciplinas em razão da alteração da grade curricular do curso superior, matéria concernente ao contrato de prestação deserviçofirmado entre a IES e o graduando, resta evidenciada a competência da Justiça estadual.” (N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)
.
2- Demonstrado que o autor cursou e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau e sendo impedido de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso Superior, resta evidenciada falha doserviçoprestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pelo acadêmico ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o

dano

moral

indenizável.

3- No arbitramento

do valor dosdanosmorais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação dodano, que é a de compensar o ocorrido, bem como
inibir a conduta abusiva.

4- Aplica-se a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com efeito, o marco inicial dosjurosde mora é a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.”

(N.U 1011820-79.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

Diante do exposto a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais a partir da citação.

Ante o exposto,
nego provimento
o
recurso

interposto pela instituição de ensino
.

Ainda,
dou provimento ao recurso
interposto pela autora para condenar a instituição de ensino a devolver o valor pago pela
aluna,
qual seja, R$
3.600,00 (três mil e seiscentos
reais),
montante este devidamente corrigido pelo INPC
a partir de cada desembolso
e juros de mora de 1% ao mês desde
a citação
, além de determinar que os juros incidam sobre a condenação ao pagamento de danos morais a partir da citação.

Em consequência, condeno a instituição de ensino ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, os quais majoro para 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024